Tribunal: TJDFT
Processo: 0733189-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733189-82.2025.8.07.0000 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: WANDERSON FONTOURA BRITO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA PELO ESTUDO. APROVAÇÃO PARCIAL NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO – ENEM. CABIMENTO. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM. APROVAÇÃO TOTAL NO EXAME NACIONAL DE CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E ADULTOS – ENCCEJA. INOCORRÊNCIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1.1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão proferida pelo Juízo de Execuções Penais, que concedeu ao sentenciado 20 (vinte) dias de remição de pena, frente a aprovação parcial no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM 2024, sem o acréscimo de 1/3 (um terço), previsto no art. 126, § 5o, da Lei de Execuções Penais. 1.2. O recorrente sustenta que o apenado não faz jus à remição em razão de aprovação parcial no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM 2024, por ausência de estudo efetivo à aprendizagem, uma vez que o detido já havia sido beneficiado pela conclusão do ensino médio durante a execução penal, violando o princípio da igualdade material entre presos. 1.3. No Parecer, a Procuradoria de Justiça suscita a ocorrência de bis in idem na decisão agravada, tendo em vista que o sentenciado havia sido anteriormente agraciado com a remição pelo êxito no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos - ENCCEJA 2023 (nível médio), não sendo cabível a remição pela aprovação parcial no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM 2024. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a remição de pena pela aprovação parcial no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM, mesmo após a conclusão do ensino médio durante o encarceramento; e (ii) estabelecer se há bis in idem na concessão de remição por aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos - ENCCEJA (nível médio) e no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM, ambos referentes à idêntica etapa intermediária de ensino. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A jurisprudência do STJ e do TJDFT admitem a remição da pena por aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos – ENCCEJA ou no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM, ainda que o apenado já tenha concluído o ensino correspondente ao certame antes do início da execução penal. 2. Recentemente, a Terceira Seção do STJ consolidou que os exames nacionais possuem finalidades distintas e exigem níveis diferenciados de esforço acadêmico, não ocorrendo bis in idem na remição da pena pela aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos – ENCCEJA (nível médio) e no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM. 3. A decisão recorrida corretamente reconheceu a remição da pena pela aprovação parcial no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM 2024, apesar de o sentenciado ter sido beneficiado anteriormente pela diplomação do ensino médio após qualificação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos – ENCCEJA 2023. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. É possível a remição da pena por aprovação no Exame Nacional de Certificação de Competências de Jovens e Adultos – ENCCEJA (nível médio) ou no Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM, ainda que o apenado tenha concluído o nível de estudo correspondente antes da execução penal e mesmo que esteja vinculado a atividades de ensino intramuros. 2. Não configura dupla bonificação (bis in idem), a remição da pena pela classificação no Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM, mesmo após a redução da reprimenda pela aprovação no Exame Nacional de Certificação de Competências de Jovens e Adultos – ENCCEJA (nível médio)”. O recorrente alega violação ao artigo 126 da Lei 7.210/1984, sustentando ser indevida a remição concedida ao recorrido in casu, ao argumento de que a aprovação no ENEM não gera direito ao benefício quando o condenado já se valeu da remição da pena em razão da conclusão do ensino médio por meio do ENCCEJA. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 126 da Lei 7.210/1984. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-N74